Tribunal: TJDFT
Processo: 0703176-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703176-66.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: SAMYLA MILEIDE FERNANDES FREITAS AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por SAMYLA MILEIDE FERNANDES FREITAS contra a decisão de ID 253418070, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0725510-96.2023.8.07.0001, ajuizada pelo agravado BANCO BRADESCO S.A. Não identifiquei, contudo, a juntada da guia do preparo e do comprovante de pagamento. Diante disso, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 1 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator